Tribunal: TJPA
Processo: 0034833-19.2015.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-08-12

Ementa:
APELAÃÃO PENAL. TRÃFICO DE DROGAS. ABSOLVIÃÃO. INVIABILIDADE. REFORMA DA DOSIMETRIA. REDUÃÃO DA PENA-BASE. PROCEDÃNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.1 â A traficÃ¢ncia estÃ¡ bem demonstrada na convergÃªncia das provas reunidas no caderno processual, em especial os depoimentos da testemunha e o laudo toxicolÃ3gico, nÃ£o havendo margem para dÃºvidas acerca da autoria e da materialidade delitivas.2 â ApÃ3s reanÃ¡lise da dosimetria da pena, remanesce desfavorÃ¡vel ao recorrente o vetor da culpabilidade, ensejando a reduÃ§Ã£o da pena-base a ele imposta e, consequentemente, a reprimenda final.3 â RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº 0034833-19.2015.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DA CAPITAL (3ª VARA CRIMINAL DE BELÉM)
APELANTE: FERNANDO GALVÃO DE CAMPOS NETO (DEFENSORIA PÚBLICA)
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ADELIO MENDES DOS SANTOS
RELATOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE
REVISORA: DESA. VÂNIA FORTES BITAR
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. REFORMA DA DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. PROCEDÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1 - A traficância está bem demonstrada na convergência das provas reunidas no caderno processual, em especial os depoimentos da testemunha e o laudo toxicológico, não havendo margem para dúvidas acerca da autoria e da materialidade delitivas.
2 - Após reanálise da dosimetria da pena, remanesce desfavorável ao recorrente o vetor da culpabilidade, ensejando a redução da pena-base a ele imposta e, consequentemente, a reprimenda final.
3 - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E LHE DAR PARCIAL PROVIMENTO
,
para reformar a dosimetria da pena imposta ao recorrente, que passa a ser de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, e pagamento de 166 dias-multa, mantidos os demais termos da condenação,
conforme voto do Desembargador Relator.

Julgado em PLENÁRIO VIRTUAL, na 23ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias dois a nove do mês de agosto de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Fortes Bitar.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por
FERNANDO GALVÃO DE CAMPOS NETO
, contra a sentença prolatada pelo Juízo de direito da 3ª Vara Criminal de Belém, que lhe aplicou a pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, e pagamento de multa equivalente a 200 (duzentos) dias-multa, após condená-lo pelo delito do art. 33 da Lei 11.343/06.

A pena corporal restou substituída, ainda, por duas penas restritivas de direitos.

Consta da sentença que:
¿(...) Narra à peça informativa que no dia 02/07/2015 por volta das 11h30min, os policiais Militares JEFFERSON VIEIRA DA SILVA, NATANAEL 3RUNO CORREA BATISTA e ROGÉRIO RODRIGUES DA PAZ, participaram da operação Saturação, com o objetivo de averiguar várias denúncias de tráfico e drogas ás proximidades da Avenida São Pedro, Conjunto Calil Hachen, no bairro do Coqueiro. Consta do procedimento investigatório que os policiais cercaram o apartamento no 409, no Bloco C do conjunto acima referenciado e no instante em que bateram a porta, anunciaram a chegada da equipe, quando um dos policiais eu se encontrava do lado de fora do prédio, avistou pela janela o instante em que o denunciado retirou debaixo do seu colchão uma peteca da droga conhecida vulgarmente como cocaína e a jogou para a rua através da janela da cozinha. Diante dos fetos narrados, os policiais realizaram buscas e encontraram a droga que fora arremessada, em seguida apreendida, sendo dado JZ de prisão ao Denunciado e encaminhado até a Seccional Urbana da cabanagem. (...)¿

Após regular instrução, o juízo
a quo
condenou a ré na forma antes deduzida (sentença às fls. 75/79).

Inconformada, a defesa interpôs o presente apelo (fls. 88/100) onde pede a reforma da decisão para:

1) absolver o recorrente, por insuficiência de provas de autoria;

2) alternativamente, que seja reformada a dosimetria da pena, para reduzir a pena-base.

Em contrarrazões (fls. 101/106), o
dominus litis
manifestou-se pelo provimento parcial do recurso, para que a pena-base seja reduzida ao mínimo legal.

O Procurador de Justiça Adélio Mendes dos Santos manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso (fls. 111/115.

O feito retornou ao meu gabinete, concluso, em 13/12/2018.

É o relatório, que encaminhei à revisão em 02/07/2021.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço o recurso.
1) Da absolvição:

Conforme consta dos autos, o recorrente foi preso em flagrante após serem encontrados em seu poder 45,657 (quarenta e cinco gramas e seiscentos e cinquenta e sete miligramas) de cocaína (conforme laudo toxicológico juntado à fl. 12).

Sem a necessidade de maiores delongas, tem-se que os três policiais ouvidos em juízo (testemunhas Jefferson Vieira da Silva, Natanael Correa Batista e Rogério Rodrigues da Paz) foram uníssonos em afirmar que, durante operação realizada no Conjunto de Prédios onde reside o recorrente, ao chegarem ao apartamento do indigitado, perceberam que ele lançou pela janela um embrulho, sendo que um dos policiais que estava no piso térreo viu o objeto sendo lançado por uma das janelas do imóvel do acusado, razão porque, após análise e suspeita de se tratar de entorpecentes, efetuaram sua prisão.

O apelante, por sua vez, negou a propriedade das drogas, tanto na Delegacia como em juízo, afirmando que não sofreu agressões dos policiais, mas foi pressionado a dizer que a droga lhe pertencia, tendo insistido em refutar a imputação.

Ocorre que não há nada nos autos que retire a idoneidade da operação policial e dos testemunhos dos agentes que, repito, são coerentes entre si e se coadunam com o laudo toxicológico acima citado.

A respeito dos testemunhos dos policiais como meio de prova, leia-se:
¿(...) 3. De acordo com o entendimento desta Corte, "o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal" (HC 267.025/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 02/05/2013, DJe 22/05/2013). (...)¿ (STJ, Quinta Turma, AgRg no AREsp 1011751/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 10/05/2017)
¿(...) O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do paciente, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu no presente caso. (...)¿ (STJ, Sexta Turma, HC 165561/AM, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 15/02/2016)

Nesse passo, entendo irretocável a decisão, vez que a posse do entorpecente está bem demonstrada na convergência das provas citadas, não havendo margem para dúvidas acerca da autoria e materialidade imputadas.
2) Da reforma da dosimetria:

A defesa pleiteia, alternativamente, que seja reduzida a pena-base fixada na sentença.

Ao analisar a dosimetria, verifiquei que o magistrado singular negativou os vetores da culpabilidade e das consequências do delito, com os seguintes fundamentos:
¿(...) Culpabilidade evidenciada, o acusado denotou elevada reprovabilidade, tendo pleno conhecimento do caráter ilícito de sua conduta, além do que a culpabilidade apresenta contornos especiais, tendo em vista a quantidade de droga apreendida e a natureza do produto entorpecente, no caso cocaína, que provoca sérios danos físicos e psíquicos ao ser humano (artigo 42 da lei nº 11343/06) (negativa). (...)¿
¿(...) consequências do crime relevantes, ressaltando dentre elas os sérios e irreversíveis prejuízos à saúde pública (negativa) (...)¿

Assim, fixou a pena-base do recorrente em 08 (oito) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Tenho que a decisão merece reparo.

Ocorre que a exasperação da pena-base se mostra exacerbada, como bem anotou, inclusive, a Promotoria de Justiça em suas contrarrazões.

Inicialmente, no que se refere às consequências do delito, os fundamentos do juízo não se sustentam, de vez que genéricos e inerentes ao tipo.

Já no tocante à culpabilidade, apesar de a quantidade da droga não ser tão notável, também não se trata de quantidade ínfima, merecendo, portanto, reprovação maior do que a já prevista para o tipo, além do fato de se tratar de cocaína, substância notadamente de efeitos mais gravosos.

Sendo assim, deve ser mantido desfavorável ao recorrente apenas o vetor da
culpabilidade
, o qual, porém, não justifica a exasperação da pena-base operada na sentença.

Passo, então, à reforma da dosimetria, na parte cabível.

Considerando haver um vetor desfavorável ao apelante (culpabilidade),
fixo a pena-base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 550 dias-multa
.

Conforme reconheceu o juízo
a quo
, há a
atenuante
da menoridade penal em favor do acusado, razão por que atenuo a pena em 06 (seis) meses de reclusão e 50 dias-multa,
passando a dosá-la em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 dias-multa
.

Forçosa a manutenção do patamar de diminuição da pena decorrente do art. 33, §4º, da Lei de Drogas, conforme aplicado na sentença, de vez que se trata de recurso exclusivo da defesa, qual seja, de 2/3, resultando a
pena definitiva de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
.

No que tange ao regime de cumprimento da pena, estabelecida a pena definitiva em 1 ano e 8 meses de reclusão, sendo favoráveis a maioria das circunstâncias do art. 59 do CP, primário o recorrente e sem antecedentes, bem como considerada a quantidade do entorpecente apreendido, o
regime aberto
é o adequado à prevenção e reparação do delito, devendo ser mantido.

Mantenho também a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, uma vez que preenchidos os requisitos legais do art. 44 do Código Penal, conforme já fixado na sentença.

Mantenho os demais termos da sentença, no que couberem.
3) Disposição final:

Por todo o exposto, conheço do recurso e lhe dou parcial provimento, para reformar a dosimetria da pena imposta ao recorrente, que passa a ser de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, e pagamento de 166 dias-multa, mantidos os demais termos da condenação, tudo conforme fundamentação.

É o meu voto.
Belém (PA), 09 de agosto de 2021.
Des. RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator